Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719451-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS IMPETRADO: PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO O impetrante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, junta declaração de hipossuficiência (id 71907238 e 71907242). Ele foi intimado para comprovar objetivamente sua hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 71959882). A Advogada Gabrielle Barbosa Pereira Xavier, OAB/DF no 80.735, juntou petição de renúncia ao mandado (id 72015031). A Advogada Bárbara Estrela, OAB/DF no 48.747 juntou procuração nos autos outorgada pelo impetrante e requereu suspensão do trâmite processual por quinze (15) dias para análise do processo diante da nova representação (id 72292728). O impetrante apresentou declaração de hipossuficiência, autodeclaração de ausência de vínculo empregatício e autodeclaração de isenção de imposto de renda (id 72330238). É o relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal prescreve que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O impetrante apresentou apenas autodeclarações, ao invés de juntar cópia da carteira de trabalho para comprovar a ausência de vínculo empregatício; declaração da Receita Federal do Brasil de isenção de declaração de imposto de renda; dentre outros documentos obtidos facilmente por qualquer cidadão. Oportuno registrar que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui gastos ordinários mensais que consomem a renda auferida por elas. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. O impetrante não comprovou sua hipossuficiência. A insuficiência de elementos e informação hábeis a desincumbir o impetrante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. O entendimento deste Conselho Especial tem sido no mesmo sentido em outros casos de ausência de comprovação da hipossuficiência da parte.[3] O requerimento de suspensão do processo por quinze (15) dias para análise do processo diante da nova representação carece de fundamento legal. O art. 5o, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o art. 112 do Código de Processo Civil tratam de circunstâncias que não subsidiam o requerimento do impetrante. Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual cabe a interpretação do sistema processual, possui entendimento firmado há muito tempo no sentido de que o novo advogado constituído nos autos recebe o processo no estado em que se encontra. Não há prerrogativa de suspensão ou reabertura de prazos processuais em razão da substituição do patrono. Confiram-se: (...) Ademais, embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Nessa linha de intelecção, tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos. (...) (STJ - AgRg no HC: 922168 MG 2024/0217619-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (...) 2. Tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra. 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 813269 SC 2023/0108786-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (...) 2. A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2149751 SP 2022/0186249-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) (...) III - Conforme pacífica jurisprudência desta eg . Corte Superior, "A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram"( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236 .351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2018). Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 1916532 SP 2021/0201048-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende da mesma forma, conforme os precedentes abaixo ementados: (...) 3. A habilitação de um novo advogado aos autos não enseja a devolução do prazo para contestar, pois esse recebe o processo no estado em que se encontra. Admitir a devolução do prazo permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei. (...) (Acórdão 1936841, 0701136-58.2024.8.07.0008, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) (...) 7. O patrono constituído durante o processo o recebe no estado em que se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados, o que se depreende do art. 346 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1722057, 0715646-37.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 17/07/2023.) Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça e determino ao impetrante o recolhimento das custas no prazo de cinco (5) dias sob pena de deserção. Indefiro o requerimento de suspensão do trâmite processual em razão da constituição de nova advogada. Determino a exclusão da Advogada Gabrielle Barbosa Pereira Xavier, OAB/DF no 80.735 do cadastro do processo diante da confirmação de sua renúncia pelo impetrante. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [3] TJDFT, AgInt 0008976-83.2007.8.07.0000, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, j. 18/03/2025.